Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748251-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, FERNANDO SOUZA DE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Felipe Leandro dos Santos em face da r. decisão (ID 78021693) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Recorrente em desfavor de CCN Prestaserv Prestadora de Serviços Creditórios Ltda-ME e Fernando Souza de Melo, não reconheceu a fraude à execução em relação à venda do veículo BMW X5, placa PRA1B11. Nas razões recursais (ID 78021961), o credor afirma existirem indícios de alienação do veículo em fraude à execução, quais sejam: empresa agravada formalmente ativa, porém, sem qualquer movimentação financeira e não localizada no endereço cadastrado nos órgãos competentes; o sócio administrador, apesar da ausência de bens, reside em condomínio de alto padrão no bairro Lago Sul (DF); ausência de declaração de rendimentos no Infojud; existência de quatro empresas registradas em nome do sócio, indicando possível pulverização ou ocultação de patrimônio; pesquisa no Infoseg localizou veículo registrado em nome da executada, em 2024, na posse de pessoa investigada por estelionato em conjunto com os agravados, e, em 2025, após nova diligência, o veículo não foi localizado, apurando-se que o referido bem estava na posse de terceiro, Panificadora Grassis Ltda, em Ananindeua/PA. Sustenta que, após pesquisa no Infoseg em investigação realizada em outra execução, foi localizado veículo em nome da Agravada, vinculado ao endereço QI 29, Conjunto 11, Casa 23, Lago Sul, na posse do Sr. Felipe Curado, pessoa diretamente relacionada ao executado Fernando Souza de Mello. E em 2025 o veículo, avaliado em cerca de R$ 165.999,00 (cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais), conforme tabela FIPE de 2024, foi transferido para terceiro residente no estado do Pará. Aponta que o veículo foi transferido no curso da execução, com o potencial de reduzir o devedor à insolvência, e sem a demonstração de que a compradora atuasse com diligência para apurar se havia execução em face da vendedora ao tempo da aquisição. Aduz que o veículo, registrado em nome da executada, foi localizado por pesquisa no Infoseg, em meados de maio/2024, mas que, em setembro/2024, a pesquisa pelo Renajud não identificou veículo em nome dela. Assim, “A documentação acostada aos autos especialmente o relatório do oficial de justiça informando o resultado da pesquisa no INFOSEG e localização do bem in loco em processo análogo e a posterior negativa do RENAJUD requerida nesta ação, comprova que o bem integrou o patrimônio da agravada durante o curso da execução.”. Defende que estão presentes todos os elementos para a caracterização da fraude à execução. Pondera que “havia um veículo automotor em nome do agravado em 2024, no curso da execução, e após sua localização, foi rapidamente vendido e transferido o que, por si só, configura fraude à execução e intenção inequívoca de frustrar o cumprimento da sentença”. Alega estar presente o periculum in mora, diante da possibilidade de o bem ser novamente alienado. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a averbação da penhora do veículo junto ao Detran competente; o bloqueio de nova transferência, licenciamento e circulação até o julgamento definitivo do recurso; a comunicação aos Detrans do DF e do PA, e a intimação do atual possuidor para comprovar sua suposta boa-fé, nos termos do art. 792, §3o, do CPC/15. O preparo foi comprovado (ID 78021554). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Segundo o art. 729, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Sobre o tema, o STJ sedimentou o entendimento no enunciado da Súmula no 375 no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Conforme visto, são requisitos para a configuração da fraude à execução a distribuição da demanda que leve à insolvência do devedor, a averbação no registro do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. A respeito, colaciona-se precedente do c. STJ: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 1863999 SP 2020/0048011-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (grifou-se) Na hipótese em comento, não havia restrição judicial sobre o bem na data da alienação do veículo. Entretanto, infere-se da certidão do Oficial de Justiça, emitida em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça Laboral (ID 78021991), que, em 9/5/2024, o veículo I/BMW X5, XDRIVE 30D, placa PRA1B11, em nome da executada, foi encontrado no endereço SHIS QI 29, Quadra 11, Casa 23, Lago Sul/DF, e na posse de Felipe Ribeiro Curado Fleury. Em 9/2/2025, todavia, o Oficial de Justiça não localizou o veículo no endereço inicial e certificou que o Sr. Felipe Fleury informou que o bem foi apreendido em cumprimento a mandado de Busca e Apreensão, em favor do Banco Bradesco (ID 78021992). O credor então realizou pesquisa pelo sítio eletrônico segurocred, em 13/10/2025, e obteve a informação de que a nova proprietária do veículo era a Panificadora Garssis Ltda, sediada no estado do Pará. (ID 78021994) Importante ressaltar que o veículo foi encontrado, em maio/2024, na posse de Felipe Ribeiro Fleury Curado que, por sua vez, foi vítima do ora executado Fernando Souza de Melo, denunciado, em 1/8/2025, pela prática da conduta tipificada no artigo 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/51, “pirâmide financeira”. (ID 78022221). Registre-se que Felipe Curado Fleury, encontrado na posse do veículo em 2024, ao menos desde janeiro/2022, data em que realizou o Boletim de Ocorrência, na 10a DP/DF (Ocorrência No: 7.528/2022-1), tinha ciência de que o ora executado praticava supostas condutas ilícitas, além de ser credor dele em importância superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). (ID 78021986). Diante desse cenário e em juízo de cognição sumária, depreende-se que a devedora se tornou insolvente ao alienar o veículo no curso da execução, o qual se encontrava inicialmente na posse de Felipe Curado Fleury, havendo indícios de ter sido adquirido por pessoa jurídica sediada no Pará. Lembre-se que, de acordo com a orientação do c. STJ, para considerar ineficazes os atos de disposição ou alienação, exige-se que o adquirente saiba da existência da ação ou apresente razões que demonstrem ser impossível ignorá-la. Nesse sentido, os devedores deverão esclarecer os detalhes da alienação do bem e o terceiro poderá ser intimado para prestar esclarecimentos prévios à eventual instauração do incidente de fraude à execução. Desse modo, considerando a plausibilidade do direito alegado, os indícios de fraude à execução, as condutas imputadas ao devedor, a ausência de presunção de boa-fé de quem estava na posse do bem e possivelmente o vendeu no curso da execução, bem como o risco de nova alienação em prejuízo ao credor, afigura-se cabível a restrição de circulação e transferência do veículo por cautela e até que se obtenham mais informações. A propósito do tema, já se decidiu que “A restrição de circulação de veículo, via RENAJUD, deve ser mantida diante da existência de indícios de fraude à execução, uma vez que já havia demanda executiva em desfavor do proprietário do veículo, ora executado, à época da solicitação da transferência.” (Acórdão 1886684, 0714647-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024). Assim, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar a restrição de circulação e transferência do veículo BMW X5, placa PRA1B11, via RENAJUD, até o julgamento de mérito do agravo, cuja providência deverá ser executada pelo juízo de origem. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator